Tribunal: STF
Processo: HC 264958
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ALÉM DE LEVAGEM DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA PENAL COMUM. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. A paciente condenado à pena de 20 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006), além do delito de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei n. 9.613/1998, em concurso material (art. 69 do Código Penal — CP).



    2. Alega-se a incompetência da justiça penal comum para processar e julgar o paciente, sob o argumento de que “a Polícia Federal era a autoridade competente para investigar a demanda e, consequentemente, a Justiça Federal, caso restasse indícios de autoria e prova da materialidade para propositura de ação penal”.



    II. Questão em discussão



    3. Verificar se houve a usurpação da competência da justiça federal para processar e julgar a ação penal movida contra o paciente.



    III. Razões de decidir



    4. O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência originária do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar habeas corpus se configura quando a autoridade coatora for um Tribunal Superior, quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou quando se tratar de crime sujeito a essa mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    5. Ausente teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.